Tribunal: TJDFT
Processo: 0729942-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM COM VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. PREVENÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com amparo no art. 5o da Lei no 8.009/1990, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
2. Ao devedor compete o ônus de comprovar que o bem serve como moradia familiar ou que os frutos de aluguel são utilizados para moradia ou subsistência (Súmula 486 do STJ). Já o credor pode produzir provas para afastar a proteção legal ou desconstituir as provas apresentadas pelo devedor, afastando os indícios de que o bem é de família.
3. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.